Tribunal: STF
Processo: AI 344149
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DA CÓPIA DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FORMAÇÃO DO TRASLADO. ÔNUS DO AGRAVANTE.
        Cópia das contra-razões ao recurso extraordinário.
Peça de traslado obrigatório (CPC, artigo 544, § 1º). É do
agravante o ônus de fiscalizar a formação do agravo de
instrumento, que deve ocorrer, necessariamente, na origem.
        Agravo regimental a que se nega provimento.